Tribunal: TJDFT
Processo: 0727364-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. CABÍVEL. RETIRADA DE SIGILO DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no Código de Processo Civil.

2. Mostra-se cabível a correção de erro material e a retirada de sigilo em documentos não disponíveis aos embargantes.

3. Deu-se provimento aos embargos declaratórios, sem lhe conferir efeitos infringentes.